Tribunal: TJMT
Processo: 1035035-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035035-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Limitação de Juros, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[TAUAN FIORIN GEBIN - CPF: 018.920.991-79 (ADVOGADO), FORTE GRAOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 48.104.543/0001-85 (AGRAVANTE), ADEMIR JESUS ALMEIDA DOS SANTOS - CPF: 032.124.131-23 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL DE ABUSIVIDADE - MORA VÁLIDA - LIMINAR DEFERIDA - RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de Instrumento interposto por FORTE GRÃOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA e ADEMIR JESUS ALMEIDA DOS SANTOS contra decisão proferida nos autos de Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT, que deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente. Os Agravantes sustentam a abusividade dos juros remuneratórios, pactuados em cédula de crédito bancário, por supostamente excederem a taxa média de mercado à época da contratação, pleiteando o reconhecimento da descaracterização da mora e, consequentemente, a revogação da liminar de apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em verificar se a alegação de abusividade dos juros remuneratórios, por excederem a taxa média de mercado, é suficiente para descaracterizar a mora do devedor e afastar os pressupostos da medida liminar de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A mera superação da taxa média de mercado pelo índice de juros contratados não configura, por si só, abusividade, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo necessário demonstrar desvantagem excessiva ou circunstâncias excepcionais.

4 - A aplicação do princípio do pacta sunt servanda reforça a presunção de validade das cláusulas contratuais livremente pactuadas, especialmente quando se trata de pessoa jurídica, cuja condição revela menor vulnerabilidade e maior capacidade técnica e econômica para avaliar os termos do contrato.

5 - Os Agravantes não demonstram que a taxa pactuada era desproporcional ao seu perfil de risco ou aos custos de captação da instituição credora, tampouco apresentaram prova pré-constituída da alegada abusividade.

6 - A superação do parâmetro de 1,5 vezes a taxa média de mercado não caracteriza, por si só, onerosidade excessiva ou prática abusiva. Razão pela qual, necessária a instrução processual, incompatível com o presente Agravo de Instrumento.

7 – Por outro lado, a Agravada comprovou a constituição em mora por meio de notificação extrajudicial, atendendo aos requisitos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69 para concessão da liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A taxa de juros superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, sendo imprescindível a demonstração concreta de desequilíbrio contratual.

2 - A validade das cláusulas é presumida quando o contrato é celebrado por pessoa jurídica, dotada de maior capacidade técnica e econômica para avaliar seus termos.

3 - A alegação de abusividade genérica exige dilação probatória, sendo incabível sua análise em sede de Agravo de Instrumento.

4 - Preenchidos os requisitos do art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, é legítima a concessão da liminar de busca e apreensão com base na mora comprovada por notificação extrajudicial.

5 – Recurso desprovido. Mantida a Decisão agravada da primeira instância.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
FORTE GRÃOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA
e
ADEMIR JESUS ALMEIDA DOS SANTOS
, visando à reforma de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 1012061-93.2025.8.11.0040, movida por
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO – SICREDI CELEIRO DO MT
, deferiu a medida liminar para apreensão do veículo Fiat Strada, placa QCM0460, alienado fiduciariamente à Agravada.

Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da decisão. Argumentam que a Cédula de Crédito Bancário que deu origem à dívida possui taxa de juros remuneratórios de 2,1244% ao mês (28,69% ao ano), valor que seria abusivo por superar em 1,69 vezes a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (abril de 2024), fixada em 1,25% ao mês (16,14% ao ano).

Defendem que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no REsp no 1.061.530/RS, a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual tem o condão de descaracterizar a mora do devedor.

Aduzem que com a mora descaracterizada, a ação de busca e apreensão perderia seu pressuposto de desenvolvimento válido, tornando a liminar de apreensão ilegal.

Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para revogar a decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido pelo relator anterior (id. 320403367), sob o fundamento de que a abusividade não foi demonstrada de plano e que não havia prova de perigo de dano irreparável.

Devidamente intimada, a Cooperativa Agravada apresentou contrarrazões (id. 320460882), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia cinge-se em verificar o acerto da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão, notadamente sobre a alegada descaracterização da mora em razão da suposta abusividade dos juros remuneratórios.

Após análise detida dos autos, entendo que a pretensão dos Agravantes não merece acolhimento.

A tese recursal baseia-se no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.061.530/RS (Tema 26), que orienta que a mora do devedor pode ser descaracterizada caso fique demonstrada a cobrança de encargos abusivos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização).

Os Agravantes apontam que a taxa de juros contratada (2,1244% a.m.) supera em mais de 50% a taxa média de mercado para operações equivalentes na data da celebração do contrato (1,25% a.m.), o que, em tese, configuraria a abusividade.

De fato, o cálculo matemático demonstra que a taxa contratada supera o referido patamar.

Contudo, a jurisprudência do próprio STJ, em julgados posteriores, veio a consolidar o entendimento de que a taxa média de mercado, embora seja um importante parâmetro, não representa um limite absoluto e inflexível.

A sua superação, por si só, não implica o reconhecimento automático da abusividade.

Ademais, deve-se considerar o princípio do pacta sunt servanda (a força obrigatória dos contratos), especialmente por se tratar de um contrato firmado por uma pessoa jurídica, a empresa FORTE GRÃOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, da qual se presume menor vulnerabilidade e maior capacidade de análise das condições contratuais.

Os Agravantes não trouxeram aos autos qualquer elemento que demonstre que a taxa pactuada era desproporcional ao seu perfil de risco de crédito ou aos custos de captação da cooperativa. Razão pela qual, imprescindível instrução processual.

Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, "é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto."
2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média. 3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.

(...)

(STJ, AGINT NO ARESP 1493171 RS 2019/0103983-1, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, JULGADO EM 17/11/2020).

Ainda,

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PROBABILIDADE DO DIREITO. INOCORRENTE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AÇÃO REVISIONAL. MORA. AFASTAMENTO. MERO AJUIZAMENTO. INSUFICIENTE. CONTRATO. ABUSIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEVIDA. DEPÓSITO. PARCELAS. VALOR INFERIOR AO CONTRATADO. INCABÍVEL. VALOR INTEGRAL. RECUSA DO CREDOR. NÃO COMPROVADA. NEGATIVAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1.
O deferimento de antecipação da tutela pressupõe a probabilidade do direito, o perigo do dano e a reversibilidade dos efeitos da decisão.

2. A relação das partes é regida por contrato de financiamento de veículo livremente pactuado e a análise das abusividades e nulidades apontadas depende de dilação probatória, sob o crivo do contraditório e ampla defesa
.

3. A propositura da ação de revisão contratual não pode ser considerada suficiente para inibir os efeitos da mora do devedor e autorizar ordem de abstenção de inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito, de acordo com o enunciado da súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. Em ação revisional de alienação fiduciária, inaceitável que seja deferida a consignação de valor inferior ao convencionado pelas partes, apontado por cálculo produzido unilateralmente pelo devedor como o valor da parcela incontroversa, antes da análise da abusividade das cláusulas contratuais. 3.2. Inexistente a comprovação de recusa do credor em receber o valor integral das parcelas, incabível seu depósito em Juízo.

4. Caracterizado o atraso, assiste ao banco o direito de encaminhar o nome do devedor aos órgãos de proteção ao crédito e não pode o Judiciário impedir a instituição de exercitar o seu direito de ação relativo à retomada do bem.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.

(TJDF, RAI 0754334-68.2023.8.07.0000, 1a Turma Cível, relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, julgado em 20/03/2024).

No caso em tela, os requisitos para a concessão da medida liminar, previstos no art. 3o do Decreto-Lei no 911/69, foram devidamente preenchidos pela Agravada, que demonstrou a existência do contrato e a constituição em mora dos devedores por meio de notificação extrajudicial.

Assim, não havendo prova inequívoca e pré-constituída da abusividade alegada, a mora dos Agravantes permanece hígida para os fins de deferimento da medida liminar, devendo a questão de fundo ser exaurida na instrução processual perante o juízo de origem.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para manter a higidez da decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026